Tribunal: TJMT
Processo: 8010005-20.2015.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010005-20.2015.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEVALDO LESSI - CPF: 626.773.901-59 (RECORRENTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), BRADOPNEUS - IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 16.698.384/0001-06 (RECORRIDO), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

É ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010005-20.2015.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Adevaldo Lessi

Recorrido(s):

Bradopneus – Importação e Comércio de Pneus - Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c.c. o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
”.

O caso se refere a cumprimento da sentença que condenou a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da decisão e juros legais de 1% desde a citação.

Em detida análise dos autos, constato que apesar de não ter havido o cumprimento do mandado de penhora no ano de 2020, em razão do estado de pandemia, tem-se que, em 30/06/2022, o magistrado de primeiro grau acolheu os embargos declaratórios do exequente e determinou que fosse realizada busca de bens pelo sistema SISBAJUD e RENAJU, em nome da empresa executada, cujo resultado foi negativo.

Portanto, ainda que fosse expedido o mandado de penhora, este também seria negativo, cabendo a parte exequente o dever de localizar outros bens penhoráveis e informá-los ao juízo, ônus este que não se desincumbiu.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

E
m consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
"A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Eu vinha proferindo votos no sentido de que em se tratando de cumprimento de sentença não encontrando bens para serem penhorados os autos deveriam ser apenas arquivados. Estou alterando o meu entendimento e aplicando disposto no Enunciado 75 do FONAJE, pois como no Juizado Especial não há despesas, caso o credor localize bens para serem penhorados poderá promover a execução da certidão de crédito. O entendimento majoritário das
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Além disso,
é ônus da parte credora informar os bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.
Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Não custa repetir que o credor poderá ajuizar nova ação de execução com a certidão de crédito, a partir de informações acerca do paradeiro de bens do devedor, bastando para tanto requerer ao juízo “a quo” a expedição da certidão.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade. Condeno o autor a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024